Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015098-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), VALCIR DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 406.295.031-68 (AGRAVANTE), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.064.123-20 (AGRAVADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), LAUCIDIO BARBOSA DIAS - CPF: 014.328.661-76 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA INCIDENTAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 – RECURSO PROVIDO.

“
Tratando-se de posse velha, não há falar em concessão da liminar de reintegração de posse com base no art. 561 do CPC/2015, cujo rito aplica-se somente ao esbulho com menos de ano e dia. Possível, por outro lado, o deferimento da tutela de urgência antecipada com base no art. 300 do CPC/2015.”
(Agravo de Instrumento, No
70082798968,
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-01-2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015098-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VALCIR DOMICIANO DE SOUZA

AGRAVADO: SAULO FERREIRA DA SILVA, LAUCIDIO BARBOSA DIAS, VADEIR HOINOSKI E EGUIMARÃES PEREIRA DA MATA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse no 1000932-07.2018.8.11.0018, da 2a Vara Cível de Juara, ajuizada por
VALCIR DOMICIANO DE SOUZA
contra
SAULO FERREIRA DA SILVA, LAUCIDIO BARBOSA DIAS, VADEIR HOINOSKI E EGUIMARÃES PEREIRA DA MATA
, em que se indeferiu tutela de urgência (id. 18622494, p. 08 e id. 18624451, p. 05/07).

O agravante sustenta que teve sua liminar possessória indeferida, decisão mantida neste Tribunal, mas que surgiram fatos novos que motivaram novo pedido de tutela de urgência.

Narra que, após audiência de justificação, os requeridos/agravados saíram citados e intimados a constituírem advogado, prazo que decorreu sem cumprimento, e que, inclusive, não foram encontrados para oferecer resposta ao agravo de instrumento anterior, já que o oficial de justiça conseguiu informações sobre
“a morte do requerido Laucídio conhecido como paraguaio; a afirmação de Valdeir Hoinoski de que não detém a posse do imóvel e que atualmente não mais reside em Brasnorte e região, e o paradeiro incerto e não sabido de Saulo”
.

Defende que buscou saber se o imóvel estava desocupado e acionou o cartório competente para confecção de ata notarial, mas não obteve auxílio, de modo que resolveu se deslocar para o local, quando constatou que o imóvel estava desocupado, de modo que, crendo na pacificação social e na desocupação voluntária, protocolou requerimento de limpeza de picadas e divisas junto ao IBAMA, iniciando trabalho na propriedade, com construção de casa de madeira, que terminou em julho do corrente ano, e, desde o início, seu caseiro, Isaias, permaneceu no imóvel.

Argumenta que seu caseiro necessitou ir à cidade em 11/07/2019, e quando retornou, em 12/07/2019, foi surpreendido pelo requerido/agravado Saulo dentro da casa, obstruindo cadeados e portas.

Alude que o IBAMA constatou danos ambientais de grande monta no imóvel, sendo apreendidas máquinas utilizadas para tanto, constando os nomes de Laucídio, falecido, e do agravado Saulo como autores do ilícito.

Dispõe que providenciou CAR e CCIR do imóvel, e diante de todo o ocorrido, pediu tutela de urgência incidental no feito, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido, ignorando os fatos novos trazidos, limitando-se a fundamentar que seria apenas reapreciação da liminar.

Expõe que há omissão na decisão agravada, ao se deixar de apreciar os fatos novos, sendo que, quando retomou a posse, foi violentamente esbulhado novamente, e que a posse ilegal somente serve para perpetrar dano ambiental na área.

Requer a concessão da tutela de urgência para o fim de se determinar a reintegração da posse do imóvel, ou, alternativamente, que seja lhe concedido direito de retenção com desocupação da área pelo agravado até o reembolso. Por fim, pede que as despesas por benfeitorias sejam imediatamente reembolsadas em R$ 40.020,00 (quarenta mil e vinte reais) (id. 18613952).

A liminar foi deferida (id. 19280970).

Contrarrazões apresentadas, mas sem a procuração do advogado subscritor que, intimado, não regularizou a representação (id. 34411465).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020